Tribunal: TJDFT
Processo: 0718414-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718414-93.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: Y. R. A. B. APELADO: F. F. C. A. B. L., B. B. A. L. D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 68011991. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora